Tribunal: CARF
Processo: 10882.907841/2020-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.907841/2020-77
ACÓRDÃO
1302-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 10/07/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
É incabível o conhecimento de tese apresentada apenas em Recurso
Voluntário, relativa à fixação de marco temporal para a exigibilidade do
tributo com base em alteração interpretativa da Receita Federal, quando
ausente da Manifestação de Inconformidade. Caracterizada a inovação
recursal, aplica-se a preclusão prevista no art. 16 do Decreto no
70.235/1972, afastando-se o exame da matéria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da inovação recursal, encontrando-se a matéria alcançada pela
preclusão processual. Julgamento realizado no período da manhã do dia 20/02/2026.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Míriam Costa Faccin, Natália
Uchoa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907841/2020-77
2

RELATÓRIO
Em construção. Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão de
primeira instância (6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 – DRJ07)
que deixou de conhecer da manifestação de inconformidade apresentada, concluindo, por
conseguinte, pela inexistência de direito relativo a crédito declarado no PER/DCOMP no
11249.45660.240120.1.3.043206, no qual o interessado informou recolhimento indevido de IRRF,
código 9427, no valor de R$ 315.288,86, efetuado em 10/07/2018.
O Despacho Decisório, com fundamento em Parecer técnico, não reconheceu o
crédito pleiteado. O Parecer examinou o presente pedido em conjunto com outros de mesma
natureza, todos relacionados à alegação de pagamento indevido de IRRF incidente sobre remessas
ao exterior decorrentes da remuneração de direitos. Consta do relatório da DRJ07 que o
interessado fundamentou seu pedido em decisão proferida no Mandado de Segurança no
5017686-06.2017.4.04.7200, do qual não é parte, bem como em ação própria (Mandado de
Segurança no 5000711-92.2020.4.03.6144), ainda pendente de decisão à época.
O Parecer registrou que a Solução de Divergência Cosit no 27/2008 havia afastado a
incidência do IRRF nessas hipóteses, mas que esse entendimento foi alterado pela Solução de
Consulta Cosit no 154/2016, publicada em 07/12/2016, posteriormente ratificada pela Solução de
Divergência Cosit no 18/2017, que cancelou o entendimento anterior. Destacou-se que tais atos
possuem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil, e que a decisão judicial
invocada não produz efeitos em relação ao interessado, nem havia decisão favorável em sua
própria ação judicial.
Concluiu-se, assim, que são devidos os recolhimentos de IRRF sobre remessas ao
exterior com período de apuração posterior a 07/12/2016, afastando o direito creditório alegado.
O interessado foi cientificado da decisão em 08/12/2020 e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 06/01/2021. Nela, sustentou que a Solução de Consulta Cosit
no 154/2016 contrariou entendimento anteriormente consolidado e adotou distinção indevida
entre licença de uso e licença de comercialização de software, em desacordo com a orientação do
STF no RE no 176.626/SP. Argumentou que os valores pagos ao exterior correspondem à aquisição
de mercadoria para revenda, inexistindo remuneração autônoma pelo direito de distribuição,
ainda que os contratos utilizem essa terminologia. Ressaltou, ainda, que, com a evolução
tecnológica, o software passou a ser disponibilizado por meio digital, e cita o REsp no 1.641.775/SP
como precedente favorável à sua tese.
A 6a Turma da DRJ07 decidiu pelo não conhecimento da manifestação apresentada,
ao fundamento de que houve renúncia à instância administrativa, em virtude da propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com idêntico objeto. Entendeu-se que a submissão da controvérsia
ao Poder Judiciário afasta a possibilidade de apreciação da matéria na esfera administrativa, nos
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907841/2020-77
3
termos da jurisprudência consolidada sobre a concomitância entre as instâncias administrativa e
judicial
Após ciência da decisão, interpôs recurso voluntário no qual sustenta que a causa
de pedir da ação judicial proposta (Mandado de Segurança no 5000711-92.2020.4.03.6144) não
coincide com a matéria tratada na impugnação administrativa, de modo que o processo
administrativo deveria prosseguir em relação à tese que não está submetida à jurisdição judicial.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sérgio Magalhães Lima – Relator
O recurso é tempestivo, tendo em vista a ciência da decisão de primeira instância
em 20/08/2024 (fls. 89) e sua interposição em 8/08/2024 (fls. 91/99), motivo pelo qual passo ao
exame das razões recursais.
O contribuinte, em seu recurso, sustenta que a causa de pedir da ação judicial
(Mandado de Segurança no 5000711-92.2020.4.03.6144) não coincide com a matéria tratada na
impugnação administrativa, de modo que o processo administrativo deveria prosseguir em relação
à tese que não está submetida à jurisdição judicial.
A tese recursal desenvolvida pelo contribuinte consiste na fixação do marco
temporal de validade da exigência fiscal com base nas alterações interpretativas promovidas pela
Receita Federal, especialmente a partir da publicação do Ato Declaratório Interpretativo RFB no
07/2017. Sustenta que, se o entendimento anterior, consubstanciado na Solução de Divergência
COSIT no 27/2008, foi cancelado apenas com o ADI no 07/2017, publicado em 26/12/2017, apenas
a partir dessa data poderia a nova interpretação produzir efeitos. Assim, as compensações e
restituições relativas a períodos anteriores seriam legítimas, mesmo diante da nova posição da
RFB.
Ao final de seu recurso, conclui:
10. Foram estes os esclarecimentos prestados pela Recorrente em Manifestação
de Inconformidade que, por uma interpretação expansiva da vedação lançada na
Súmula Carf no 01, não foram analisados.
11.Entretando, o que se vê é apenas um apontamento de incorreção de datas
para a exigibilidade do tributo em questão, onde comprovou-se que os
recolhimento efetuados a tal título (Código DARF 9427) até 26.12.17 seriam
indevidos, legitimando os respectivos pedidos de restituição/compensação, muito
diferente do abordado do Mandado de Segurança trazido à baila, onde o que se
busca é o efetivo reconhecimento da inexigibilidade, de forma ampla, da não
incidência do IRRF sobre as importâncias remetidas ao exterior para pagamento
de softwares padronizados.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907841/2020-77
4
12.Nesse sentido, a matéria desenvolvida na manifestação não analisada pela r.
autoridade fiscal estampa o nítido erro da administração na sucessão de
interpretações – Solução de consulta, nova solução de divergência e ato
declaratório – e suas respectivas datas de vigência, não fazendo qualquer menção
ou análise do mérito ou razoabilidade da exigência tributária versada, essa sim
discutida na ação judicial.
Todavia, embora o Recorrente afirme, no item 10 de seu recurso (reproduzido
acima), que os esclarecimentos ora apresentados já teriam sido prestados em sede de
Manifestação de Inconformidade, o exame dessa peça revela que a matéria atualmente suscitada
não foi oportunamente arguida. Naquela ocasião, a insurgência limitou-se a sustentar a
inexigibilidade do IRRF em qualquer hipótese, com fundamento na natureza jurídica das remessas
ao exterior, qualificadas como aquisição de software padronizado, sem, contudo, desenvolver
argumentação específica quanto à eventual aplicação prospectiva de nova interpretação
administrativa ou à definição de marco temporal para a produção de seus efeitos.
Verifica-se, assim, que a tese segundo a qual a exigência somente seria válida a
partir de 26/12/2017 — ou, alternativamente, de abril de 2017 — foi suscitada exclusivamente em
sede de Recurso Voluntário, configurando inovação recursal, em afronta ao disposto no art. 16 do
Decreto no 70.235/72, que delimita o objeto litigioso às matérias oportunamente impugnadas.
Desse modo, a matéria veiculada no Recurso Voluntário não pode ser conhecida,
não em razão da renúncia à instância administrativa, nos termos da decisão recorrida com
fundamento na Súmula CARF no 1, mas em virtude da preclusão consumativa, uma vez que não foi
suscitada no momento processual próprio. O seu conhecimento nesta fase implicaria indevida
supressão de instância, com a necessidade de devolução dos autos à autoridade julgadora de
primeira instância para apreciação de questão não previamente impugnada, em desconformidade
com o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual se considera não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo.
Não se trata, ademais, de hipótese de admissão excepcional de prova documental
destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §
4o, alínea “c”, do referido diploma legal, porquanto a questão ora suscitada não decorre de fato
superveniente nem constitui mera contraposição a elementos introduzidos posteriormente no
processo, mas representa fundamento jurídico autônomo que deveria ter sido oportunamente
deduzido na Manifestação de Inconformidade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão da
inovação recursal, encontrando-se a matéria alcançada pela preclusão processual.

Assinado Digitalmente
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.768 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907841/2020-77
5
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA

Fl. 113
DF CARF MF
Original